Tribunal: TJMT
Processo: 1013500-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013500-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CLOVIS PATRIOTA FILHO - CPF: 449.953.509-34 (AGRAVANTE), LOANA SILVEIRA DA SILVA LTDA - CNPJ: 36.173.379/0001-89 (AGRAVADO), LOANA SILVEIRA DA SILVA - CPF: 011.574.721-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e do passaporte da devedora, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito, em cumprimento de sentença derivado de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, no valor de R$ 55.337,59, com fundamento na suposta desproporcionalidade da medida e violação à dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas quando esgotados os meios tradicionais de execução; (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade das medidas de suspensão da CNH, suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito; e (iii) verificar se tais medidas observam o princípio da menor onerosidade ao executado sem comprometer a efetividade da execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise do caso concreto.

4. Restando infrutíferas as buscas tradicionais pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e demais disponíveis ao Poder Judiciário, justifica-se a aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A suspensão da CNH constitui medida proporcional, uma vez que não compromete o direito fundamental de locomoção, pois o executado poderá utilizar-se de outros meios de transporte disponíveis, tratando-se de direito concedido pelo Estado mediante atendimento a requisitos específicos.

6. O bloqueio de cartões de crédito revela-se medida adequada e proporcional, por não interferir em direito fundamental, mas apenas restringir o acesso a crédito, compatibilizando-se com a situação de inadimplência do devedor.

7. A suspensão do passaporte apresenta maior grau de restrição a direito fundamental, interferindo diretamente no núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção, somente se justificando em situações excepcionalíssimas, não demonstradas no caso concreto.

8. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais deve ser equacionada com o postulado da menor onerosidade do executado, prevalecendo, mediante ponderação no caso concreto, o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, ao devido processo legal e à duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Esgotados os meios tradicionais de execução, é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A suspensão da CNH constitui medida proporcional por não comprometer o direito fundamental de locomoção. 3. O bloqueio de cartões de crédito é medida adequada por não interferir em direito fundamental, apenas restringindo acesso a crédito. 4. A suspensão de passaporte é medida desproporcional, salvo em situações excepcionalíssimas, por interferir no núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 8o, 77, V, 139, IV, 246, §1o, 274, parágrafo único, 797, 805, 847, §2o, 859, §2o; CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XV, XXXV, LIV, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5941/DF; STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ 13/09/1996; STJ, HC 411.519/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/09/2017; STJ, RHC 97876/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de concessão de efeito ativo interposto por
CLOVIS PATRIOTA FILHO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do
cumprimento de sentença derivado da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança n.o 1015816-18.2020.8.11.0003
ajuizada em desfavor de
LOANA SILVEIRA DA SILVA E OUTROS
, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e do passaporte da devedora, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito, com fundamento na suposta desproporcionalidade da medida e violação à dignidade da pessoa humana.

O agravante sustenta, de início, que ajuizou cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito judicial reconhecido no valor de R$ 55.337,59, sem que tenha havido qualquer pagamento espontâneo ou indicação de bens penhoráveis pela parte devedora.
Aponta que as diligências realizadas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, o exequente pleiteou a adoção das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, que foram indeferidas pelo juízo singular, originando o presente recurso.

Argumenta o agravante que o indeferimento da adoção dessas medidas viola os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, CF), da duração razoável do processo (art. 5.o, LXXVIII, CF), e a boa-fé processual. Reforça que o art. 139, IV, do CPC/2015 confere ao magistrado poder-dever de determinar medidas indutivas, coercitivas e mandamentais, inclusive nas ações de prestação pecuniária, como forma de assegurar a eficácia da decisão judicial, especialmente diante de inadimplemento deliberado e comportamento omissivo da parte devedora.
O agravante insiste que tais providências são reversíveis, não têm natureza punitiva, e visam apenas compelir o executado ao adimplemento, restaurando o equilíbrio processual.

Requer, ao final o conhecimento do agravo de instrumento; a concessão de tutela provisória de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para que desde logo sejam determinadas: (i) a suspensão da CNH e do passaporte da devedora; (ii) o bloqueio dos cartões de crédito; e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que se autorize a adoção das referidas medidas executivas atípicas.

Recolhimento do preparo, id. 283262864.

Tutela antecipada recursal concedida, id.

283365873.

A parte agravada foi intimada e a correspondência retornou devolvida, id. 294536352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de concessão de efeito ativo interposto por
CLOVIS PATRIOTA FILHO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do
Cumprimento de Sentença

derivado da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança n.o 1015816-18.2020.8.11.0003
ajuizada em desfavor de
LOANA SILVEIRA DA SILVA E OUTROS
, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e do passaporte da devedora, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito, com fundamento na suposta desproporcionalidade da medida e violação à dignidade da pessoa humana.

Depreende-se dos autos originais que a presente controvérsia insere-se no âmbito do cumprimento de sentença, em que o ora agravante busca a efetivação de crédito judicial definitivamente constituído no montante de R$ 55.337,59 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), sem que, até o presente momento, tenha sido verificado qualquer adimplemento espontâneo da obrigação ou, tampouco, a indicação de bens passíveis de constrição judicial por parte do executado.

Diante da inércia dos executados no processo de execução do insucesso das pesquisas junto aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, requereu, perante o Juízo
a quo
, com fulcro no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, que fosse decretada a suspensão da CNH e do Passaporte dos executados, para obrigação ao pagamento da dívida.

A Magistrada
a quo
indeferiu as buscas nos seguintes fundamentos:

“[...] DECIDO.

É cediço que o procedimento executivo se desenvolve para satisfação do interesse do credor, tal como expressamente dispõe o art. 797, do CPC, confira-se:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Todavia, o mesmo diploma processual civil garante também que a execução, ainda que se desenvolva para satisfação dos interesses do credor, deve proteger o devedor, sem lhe onerar de forma desproporcional, vejamos:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Sobre o princípio da menor onerosidade no procedimento executivo, confiram-se os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O poder de excussão do credor sobre o patrimônio do devedor sofre temperamento. Em primeiro lugar a lei aponta quais sejam os bens impenhoráveis e, por isso, insusceptíveis de serem atingidos pelo poder do credor (CPC 833 e §§). Depois, como consequência desse temperamento da situação de vantagem que o credor tem sobre o patrimônio do devedor, traça limites para a atuação do credor, impedindo-lhe de escolher o meio mais gravoso para o devedor, para a satisfação de seu crédito. Ao juiz a lei comina o dever de dirigir o processo para que a execução se faça de maneira menos gravosa para o devedor. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.679)

Assim, no curso do procedimento executivo, o magistrado deve sempre ponderar o princípio da máxima efetividade da execução com o princípio da menor onerosidade ao devedor. Sobre essa colisão de direitos, oportuna a lição do processualista Fredie Didier Júnior, confira-se:

Exatamente por tratar-se de uma técnica de restrição a um direito fundamental, é preciso que sua aplicação se submeta ao método da ponderação, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto (...). (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 5, 2009, 1a ed. Juspodivm, p. 541/542)

Com efeito, ainda que o devedor tenha sido devidamente intimado e, não tendo, até o momento, comparecido no feito, bem como as únicas consultas de bens e valores em nome da parte executada realizadas por meio dos sistemas disponíveis ao juízo tenham restado infrutíferas, não vislumbro razão nas alegações apresentadas pela parte credora para o deferimento dos pedidos de suspensão do passaporte e CNH e bloqueio de cartões de crédito da devedora.

Em que pese o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autorize ao juiz a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias com o objetivo de garantir a efetividade no cumprimento das ordens judiciais, tenho que o deferimento do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte, bem como bloqueio de seus cartões de crédito pertencentes à devedora, revela-se, em princípio, excessivo, não tendo a parte exequente empregado outras diligências para satisfação do seu crédito.

Outrossim, tenho que os pedidos formulados pela parte credora, além de serem demasiadamente onerosos à parte executada, podem ofender inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana, garantido constitucionalmente.

Por oportuno, ainda que o próprio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RHC 97.876/SP, admita a adoção de tais medidas em procedimento executivo, em sua decisão, o Ministro Relator Luís Felipe Salomão ressaltou que em todo caso deve se observar a proporcionalidade, sob pena de tal medida se transformar em punição ao devedor, vejamos:

Destarte, o fato de o legislador, quando da redação do art. 139, IV, dispor que o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, não pode significar franquia à determinação de medidas capazes de alcançar a liberdade pessoal do devedor, de forma desarrazoada, considerado o sistema jurídico em sua totalidade.

[...]

A meu juízo, raciocínio diverso pode conduzir à aceitação de que medidas coercitivas, que por natureza voltam-se ao "convencimento" do coagido ao cumprimento da obrigação que lhe compete, sejam transformadas em medidas punitivas, sancionatórias, impostas ao executado pelos descumprimentos, embaraços e indignidades cometidas no curso do processo.

[...]

A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência. http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/RHC%2097.876.pdf) (grifo nosso)

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -MEDIDAS ATÍPICAS - INCISO IV, DO ART. 139, DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO - PROVIDÊNCIA DESCABIDA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. - Consoante dispõe o inciso IV, do art. 139, do CPC/2015, incumbe ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.". - A medida coercitiva necessária para garantir a efetividade do processo deve ser razoável e guardar proporcionalidade e coerência com a finalidade que se destina, sendo certo que a suspensão da CNH e dos cartões de crédito do Executado só deve ser determinada em situações absolutamente excepcionais. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.08.447451-0/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, publicação da súmula em 23/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES - FRUSTRAÇÃO - MEDIDAS CONSTRITIVAS - SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. - A previsão do art. 139, IV autoriza ao magistrado a conduzir o feito na busca do cumprimento da obrigação, conferindo maior valor ao caráter imperativo das decisões. - Contudo, diante do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF, não se pode admitir a adoção de providências excessivas e de cunho humilhante, que lesem a honra, a moral e prejudiquem, inclusive, o sustento do devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0210.10.006277-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 26/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEDIDAS CONSTRITIVAS - SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As medidas pleiteadas pelo exequente não são úteis ao cumprimento da obrigação, apenas restringem os direitos individuais dos executados. Não há relação direta entre o cumprimento da obrigação de pagar e a adoção das medidas pleiteadas, sendo, portanto, ineficazes ao fim pretendido pela Execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.09.608208-7/003, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 20/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO: BLOQUEIO - CNH: SUSPENSÃO: MEDIDAS RESTRITIVAS ATÍPICAS - CORRELAÇÃO: INEXISTENTE. Embora seja dado ao julgador o emprego de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para garantir o cumprimento de ordens judiciais e a efetividade do processo (art. 139 do CPC/2015), inviável o bloqueio de cartões de crédito e da carteira nacional de habilitação (CNH) para forçar o devedor ao pagamento do débito alimentar, pois sem correlação direta com a pretensão, havendo outros meios típicos igualmente aptos e menos gravosos ao devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.14.048694-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2017, publicação da súmula em 14/11/2017)

E mais, se tratam de pedidos genéricos porquanto o exequente não comprova que a executada é portadora dos benefícios que ele pretende suspender/cancelar, razão pela qual os indefiro.

Desse modo, intime o exequente por seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, nos termos do § 2o, do art. 859 c/c o § 2o, do art. 847 do CPC.

No mesmo prazo alhures concedido, deverá o credor trazer aos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo. [...]

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada,
sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

- PRELIMINAR DA INTIMAÇÃO DA EMPRESA AGRAVADA

Ab
initio
, necessário enfrentar a questão da intimação do agravado, não localizado no endereço constante nos autos do presente Agravo de Instrumento.

Verifico que, nos autos originários, a parte agravada foi
devidamente citada no endereço que consta do processo principal,
conforme a certidão positiva do Oficial de Justiça de id. 38828658 dos autos originais.

Contudo, nesta instância recursal, as tentativas de intimação
no
mesmo endereço
restaram infrutíferas, o que não pode servir de obstáculo ao prosseguimento do feito, vejamos:

O Código de Processo Civil dispõe que é dever da parte
“declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”
(art. 77, V).

O art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece com meridiana clareza que
"presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo".

Logo, não se trata de mera faculdade, mas de dever processual da parte manter seu endereço atualizado nos autos.

Corroborando tal entendimento, o art. 246, §1o, do mesmo diploma legal, impõe às partes a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações eletrônicas.

Presume-se, portanto, realizada a intimação pessoal da parte quando há a tentativa infrutífera de cumprimento da diligência no endereço informado pela própria parte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido” (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019).

-DO MÉRITO

A parte agravante sustenta que, na atual fase processual, a suspensão da CNH e do Passaporte seria a medida atípica mais eficiente e adequada a constranger os executados, que ao longo dos anos vêm se esquivando da quitação do pagamento dos valores devidos.

Pois bem. Importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Ressai dos autos de origem, que o cumprimento de sentença tramita desde 2021, que já foram esgotadas todas as possibilidades no intento de encontrar bens do executado/devedor (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, CNIB etc.), restando ineficazes para a satisfação do crédito.

Desse modo, verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio online ou a busca de bens, bem como as pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, há que aplicar o
princípio da atipicidade dos meios executivos
, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fulcro nos art s. 8oe 139, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
; o inciso LIV prevê o devido processo legal e o inciso LXXVIII preceitua o direito fundamental à duração razoável do processo.

Porém, assevera-se que o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que prevê que
“Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento da ADI 5941/DF, já se manifestou acerca da
constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas
, incluindo a suspensão do direito de dirigir e a apreensão de passaporte, reconhecendo que tais providências visam a tutelar as garantias de acesso à justiça e de efetividade e razoável duração do processo, não havendo violação abstrata e apriorística da dignidade do devedor.

Quanto à proporcionalidade das medidas requeridas, cumpre analisar individualmente cada providência pretendida pelo agravante.

Concernente a suspensão da CNH o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que
“é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor
” (HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o habeas corpus
“não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores”
(STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

A suspensão da CNH não compromete o direito fundamental de locomoção, uma vez que o executado poderá utilizar-se de outros meios de transporte disponíveis.

Ademais, a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Quanto a suspensão de passaporte, esta medida, contudo, apresenta
maior grau de restrição a direito fundamental
, uma vez que impede a circulação do indivíduo para fora do território nacional, interferindo diretamente no núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção, garantido pelo art. 5o, XV, da Constituição Federal.

O STJ, inclusive, no julgado RHC n. 97876 SP 2018/0104023-6, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, considerou desproporcional a retenção do passaporte em execução por título extrajudicial.

“9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária. 10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência.
(STJ - RHC: 97876 SP 2018/0104023-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)”

Assim, a suspensão do passaporte somente se justificaria em situações excepcionalíssimas,
não
demonstradas no caso.

Por fim, quanto ao bloquei de cartões de crédito, esta medida tem sido reconhecida pela jurisprudência como adequada e proporcional, uma vez que não interfere em direito fundamental, mas
apenas restringe o acesso a crédito
, compatibilizando-se com a situação de inadimplência.

Destaca-se, também, que não existem direitos fundamentais absolutos, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quando há colisão entre direitos fundamentais, deve-se fazer a ponderação, no caso concreto, mediante adequação, razoabilidade e proporcionalidade em sentido estrito, prevalecendo, na hipótese, o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, ao devido processo legal e à duração razoável do processo.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a efetividade no cumprimento das ordens judiciais não serve apenas para beneficiar o credor que obtém seu pagamento ao final do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. A adoção de medidas atípicas, nesse contexto, visa mais a induzir comportamentos colaborativos do que propriamente a punir o devedor.

Diante desse quadro, verifico o provimento do recurso em relação às
medidas de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito
, não estando presente, contudo, quanto à suspensão do passaporte, por representar restrição desproporcional ao direito de locomoção no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a
decisão impugnada
e conceder a tutela requerida, determinando: (i) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada Loana Silveira da Silva; e (ii) o bloqueio dos cartões de crédito de titularidade da executada Loana Silveira da Silva e da pessoa jurídica Loana Silveira da Silva Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025